Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708319-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL OLIVEIRA DE BRITO, JACIRO PEREIRA DE SOUSA, SEBASTIAO PEREIRA FLEURI, VALDISON JOSE DE SOUSA DIAS DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Aguarde-se o ente devedor apresentar a documentação referente ao acordo direto com o credor JACIRO PEREIRA DE SOUSA e, se o caso, os respectivos cálculos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios